Tribunal: TJDFT
Processo: 0743631-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743631-98.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IULA BETTIM JACOBI APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de apelação interposta por Iula Bettim Jacobi contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, id 67849298, que, nos autos de ação de “ação de execução fiscal”, ajuizada em seu desfavor pelo Distrito Federal, ora apelado, indeferiu o pedido de liberação de penhora de valores, rejeitou a preliminar de nulidade de citação e determinou o prosseguimento do feito. Em seu recurso, sustenta a apelante as seguintes teses (id 67849303): II - DA IMPENHORABILIDADE DOS VALORES DE CONTA POUPANÇA II.I. DA COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA CONTA III - DA NULIDADE DA CITAÇÃO IV - DO DIREITO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO Ao final, a apelante deduziu as seguintes pretensões: 1. Que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança, determinando a liberação imediata da quantia bloqueada, haja vista que os valores foram obtidos a partir de remunerações que se amparam na proteção prevista no Código de Processo Civil. 2. Que seja declarada a nulidade da citação ou, ao menos, reconhecida como válida, em virtude do comparecimento espontâneo da Apelante, que cumpriu com os seus direitos ao se manifestar perante o Juízo, sanando qualquer vício que poderia comprometer a regularidade do feito. 3. Que seja reformada a sentença atacada em sua totalidade, com a consequente procedência dos pedidos da Apelante, respeitando as garantias constitucionais e principiológicas que regem o Estado Democrático de Direito. A apelante, a despeito de não ser beneficiária da gratuidade da justiça, deixou de recolher o preparo. O apelado, em contrarrazões, id 67849305, suscita preliminar de não conhecimento do recurso (erro grosseiro na interposição) e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO ADMISSIBILIDADE E FUNDAMENTAÇÃO O recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, em razão de sua manifesta inadmissibilidade. Conforme precedente deste TJDFT, “Consoante o novel estatuto processual, a sentença também deve ser compreendida como o pronunciamento que, analisando ou não o mérito da demanda, encerra uma das etapas, cognitiva ou executiva, do procedimento em primeiro grau, ressoando que o novo conceito legal de sentença é definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, uma vez que ‘põe fim’ às fases cognitiva ou executiva, como pelo seu conteúdo, donde deflui que o estatuto processual vigente valera-se de dois critérios, cumulativamente, para caracterizar um pronunciamento judicial como sentença: (i) ser ele uma decisão final, no sentido de que ‘põe fim’ à fase cognitiva do procedimento comum ou à execução; (ii) ser uma decisão terminativa nos termos do art. 485 ou definitiva consoante o art. 487.” (Acórdão 1935412, 0001099-75.1996.8.07.0001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 06/11/2024.) Com efeito, o nomen iuris atribuído ao pronunciamento judicial não é capaz de alterar a sua natureza jurídica. Ainda que a decisão tenha sido denominada interlocutória, para fins de recurso, o que se deve analisar é natureza jurídica. No caso em tela, o provimento judicial combatido tem natureza jurídica de decisão interlocutória, de modo que o recurso cabível é o agravo de instrumento (artigos 203, § 2o c.c. 1.015, parágrafo único, do CPC). Revela-se manifestamente inadmissível e constitui erro grosseiro a interposição de apelação para impugnar decisão interlocutória (não terminativa), sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, porque manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator